Tribunal: STF
Processo: Rcl 46531
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Guilherme Oliveira Braga afirma haver o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no procedimento nº 0003695-45.2021.8.26.0577, inobservado o decidido no julgamento da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347 e no habeas corpus nº 186.421. 
    Narra ter sido preso em flagrante em 11 de março de 2021. Ressalta a conversão, pelo Juízo do Plantão, em preventiva, sem audiência de custódia. Pedido voltado à implementação de liberdade provisória foi indeferido.
    Argumenta que o Supremo, ao deferir medida de urgência no processo objetivo, determinou aos juízes e tribunais que passassem a realizar as audiências de custódia, no prazo máximo de 90 dias, com a apresentação do preso à autoridade judiciária em até 24 horas, contadas do momento da prisão. Alude ao implemento da ordem no habeas corpus nº 186.421.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato que implicou a prisão, sendo determinada a imediata soltura. Busca a confirmação da providência, com a cassação do pronunciamento atacado.
    2. O reclamante não participou da relação subjetiva formada no habeas corpus nº 186.421. De natureza excepcional, a medida formalizada não se presta à uniformização de jurisprudência. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal, visando guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    Da leitura da petição inicial depreende-se estar voltada ao implemento da liberdade do reclamante. Não cabe potencializar o alcance da medida, ante alegada ofensa ao assentado na apreciação da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, visando a insubsistência de prisão preventiva determinada na origem. A soltura deve ser buscada na via adequada, sendo impróprio o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal e, até mesmo, de habeas corpus.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator